Tribunal: STF
Processo: Rcl 78117
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE INSUMO DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE 855178 (TEMA 793 - REPERCUSSÃO GERAL). TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO CORRETA DO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO JULGADA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo M.E.B.P.G em face de acórdão (e-doc. 03) da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido nos autos do Agravo Interno Cível nº 1020215-04.2023.8.26.0477/50001, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte no RE 855178 (Tema 793 - Repercussão Geral). 



    2. Dos autos, verifico que P.M.O.P, representado por N.O.S, moveu o Processo nº 1020215-04.2023.8.26.0477 (e-doc. 02, p. 23-36) em face do reclamante e do E.S.P. visando obter do ente público o insumo FreeStyle Libre Sensor, vez que é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1.



    3. Naqueles autos, a tutela de urgência foi deferida (e-doc. 02, p. 46-50), determinando-se ao:



    E.S.P. e (...), no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação, forneçam ao requerente P. M. O. P. (D.N. 01/11/2013), por seus órgãos e meios de praxe, o aparelho Freestyle Libre Sensor, na quantidade de duas unidades por mês, conforme prescrição médica de fls 35/37, pelo período necessário ou até ordem judicial em sentido contrário, sob pena de responsabilidade penal e administrativa, além de multa diária fixada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por dia de descumprimento, a ser revertida ao CMDCA.



    (e-doc. 02, p. 50)



    4. A sentença (e-doc. 02, p. 91-96) foi pela procedência dos pedidos, nos seguintes termos:



    Quanto a preliminar arguida pelo MUNICÍPIO DE (...), não há de se falar em ilegitimidade passiva. 



    Prevê o artigo 196 da Constituição Federal ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    Mais adiante o art. 198 da CF dispõe que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as diretrizes previstas em seus incisos. 



    Ainda, o artigo 23, II da Carta Magna estabelece como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 



    A Lei 8.080/90 atribui a gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) a todas as esferas de governo (art. 9º)



    (...)



    E, em face do v. acórdão, foram opostos embargos de declaração, nos quais foi decidida a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, pautadas nos princípios da hierarquização e descentralização constitucionalmente previstos. 



    Logo, perante a população, em princípio tanto a União como o Estado ou o Município são obrigados a atender ao comando constitucional, de modo que o dever de uma dessas pessoas de direito público não exclui o da outra. 



    Assim, não se cogita a ausência de responsabilidade de determinado ente federado para a satisfação do direito à saúde, assegurando-se o ressarcimento financeiro, uma vez que os entes públicos possuem à disposição mecanismos de compensação.



    (...)



    Logo, rejeito a preliminar suscitada pelo réu M.E.B.P.G, devendo o polo passivo permanecer intacto.



    (...)



    O pedido é procedente. 



    Há de se notar que certos requisitos devem ser observados para se impor a obrigação em matéria de saúde pública, de forma a impedir que ela seja prestada de forma genérica com relação a todo e qualquer medicamento/procedimento/insumo, e a todo e qualquer cidadão, independentemente, inclusive, de sua hipossuficiência. 



    Tais pressupostos incluem os exigidos no julgamento do Recurso Especial nº. 1.657.156/RJ (Tema 106 do STJ), quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 



    Entendo que no caso concreto todos os requisitos previstos no Tema 106 do C. STJ foram satisfeitos. Vejamos. 



    A necessidade da medicação e do insumo pela criança, bem como a comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS encontram-se alicerçadas em parecer médico de fls. 35/37, elaborado pelo médico responsável por assistir o autor. 



    No mais, quanto à necessidade de comprovação de hipossuficiência financeira, o requisito encontra-se preenchido às fls. 22, visto que o autor está sendo patrocinado pela Defensoria Pública. 



    Por fim, é incontroverso que o aparelho prescrito possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 



    À vista dos requisitos acima elencados, o argumento trazido de que tal insumo não está incorporado à lista do RENAME não merece prosperar. 



    Logo, a procedência do pedido é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar os entes réus, de modo solidário, a fornecer ao menor P. M. O. P. (DN 01/11/2013) o aparelho Freestyle Libre Sensor conforme prescrição médica de fls. 35/37, pelo período necessário ao tratamento ou até ordem judicial em sentido contrário, tornando definitiva a tutela provisória concedida às fls. 44/48.



    (e-doc. 02, p. 91-96, grifo nosso)



    5. Em face de tal decisão, foi interposta apelação na qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 02, 145-155) assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Menor com Diabetes Mellitus Tipo 1. Pretensão ao fornecimento gratuito pelo Poder Público de insumos (leitor e sensores FreeStyle Libre). Legitimidade passiva ad causam do Município. Tema 793, do STF. Eventual ressarcimento que deverá ser pleiteado pelas vias adequadas. Não aplicação da tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ (Tema 106). Incapacidade financeira demonstrada. Tratamento médico prescrito. Direito fundamental à saúde. Dever do Estado. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Não aplicação da cláusula da reserva do possível. Desvinculação de marca específica. Apelo desprovido.



    (e-doc. 02, p. 145-155, grifo nosso)



    6. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 02, p. 167-170), o que foi objeto de recurso especial (e-doc. 02, p. 192-210) e de recurso extraordinário (e-doc. 02, p. 171-191).



    7. O recurso especial foi inadmitido (e-doc. 02, p. 260-263), assim como o recurso extraordinário (e-doc. 02, p. 264-267). Em face de tais decisões foi interposto agravo em recurso especial, bem como agravo em recurso extraordinário.



    8. Ao agravo em recurso extraordinário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento em acórdão (e-doc. 03) cujos trechos são abaixo transcritos:



    ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.



    (...)



    Trata-se de agravo interno interposto pelo M.E.B.P.G contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, NEGOU SEGUIMENTO a Recurso Extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação estabelecida pelo E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793). Alega que o v. acórdão não está em conformidade com o pronunciamento do STF fixado no tema 793, requerendo seja conhecido e realizado o juízo de retratação do presente recurso, efetuando-se o seu processamento.



    (...)



    A identidade fática e jurídica entre o recurso interposto e o paradigma apontado na decisão recorrida é absolutamente evidente. 



    Com efeito, apreciados os embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido sob o Regime de Repercussão Geral no RE nº 855.178/SE, Tema nº 793, o E. Supremo Tribunal Federal definiu que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, à vista dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização. 



    Nesse contexto, verifica-se que o V. Acórdão recorrido está de acordo com a aludida orientação firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal, porque confirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos para prestar atendimento na área da saúde (fornecimento de cadeira de rodas adaptada). 



    A propósito, cabe sublinhar que a ação foi proposta contra o E.S.P e o ora agravante, não havendo, diante do teor do Tema 793, que se falar em ilegitimidade passiva, chamamento ao processo ou denunciação à lide, bem como direcionar o cumprimento da obrigação a outro ente federativo, nada impedindo, ademais, ao recorrente buscar eventual ressarcimento pelos demais meios legais.



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno.



    (e-doc. 03, grifo nosso)



    9. Inconformado, o ente público reclamante alega que referido acórdão (e-doc. 03) inobserva o assentado no RE 855178 (Tema 793 - RG), pois:



    a) “Fazendo-se a necessária subsunção do precedente à espécie, registre-se que compete ao E.S.P. o fornecimento do fármaco, uma vez que, quando os insumos não pertencem ao RENAME, é o Estado deve fornecê-lo de forma subsidiária, conforme prescreve a Res. 54 da Secretaria de Saúde” (e-doc. 01, p. 7);



    b) Conforme assentado no referido Tema, “A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (e-doc. 01, p. 6);



    c) “o entendimento adotado pelo V. Acórdão hostilizado prestigia o locupletamento do patrimônio público, em detrimento de interesses particulares” (e-doc. 01, p. 9).



    10. Assim, requer, liminarmente, a “suspensão da decisão impugnada até o julgamento final da reclamação em apreço, momento em que a tese relacionada ao reembolso/direcionamento da prestação será apreciada por esta Eg. Corte” (e-doc. 01, p. 10).



    11. No mérito, roga pela procedência desta reclamação “com o fim de se determinar que as teses apresentadas pela Fazenda Municipal sejam apreciadas pela corte de origem, especialmente quanto à possibilidade de o órgão julgador direcionar o cumprimento da prestação ao ente federativo competente, ou de se reconhecer a solidariedade, mas determinar o reembolso”(e-doc. 01, p. 10).



    Eis o Relatório. Decido.



    12. Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    13. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    14. A reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 03) violou o assentado por esta Corte no RE 855178 (Tema 793 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23.05.2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15.04.2020 PUBLIC 16.04.2020, grifo nosso)



    15. Como visto, no Tema 793 - Repercussão Geral esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro. 



    16. No referido julgado, restou assentado, ainda, que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.



    17. Neste caso, de acordo com a decisão reclamada (e-doc. 03) o insumo - FreeStyle Libre Sensor - é registrado na ANVISA, mas não foi incorporado ao Sistema Único de Saúde. 



    18. Assim, considerando as regras fixadas no RE 855178, não vislumbro ter ocorrido teratologia na aplicação do Tema 793 -RG vez que a ação foi proposta ação judicial conjuntamente em face do Estado e do Município, nos termos previstos no paradigma. Não é necessária, ademais, a inclusão da União no polo passivo vez que se trata se insumo registrado na ANVISA.



    19. A aplicação do Tema 793 -RG à espécie está correta, não merecendo qualquer reparo.



    20. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios ou erros materiais constantes do ato reclamado.



    21. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente